Tribunal: TJSP
Processo: 1026132-14.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Embargos à execução. Débito fundado em Instrumento de Confissão de Dívida. Alegação de que o crédito seria concursal. Crédito que restou constituído quando da celebração do Instrumento de Confissão de Dívida, firmado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Natureza extraconcursal corretamente reconhecida. Recurso improvido.